Tribunal: TJMT
Processo: 1008311-09.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008311-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), CLAYRTON JOSE PEDRON - CPF: 735.986.239-68 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), ITAMIR ARCHIMEDES BURATTO - CPF: 958.915.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs à parte autora multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 774, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão da inércia no cumprimento de ordem judicial para informar a venda de veículo e apresentar planilha de créditos e despesas. A parte agravante foi devidamente intimada e permaneceu inerte por aproximadamente seis meses, sem apresentar justificativa tempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça diante do descumprimento injustificado de ordem judicial no âmbito do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça encontra respaldo no art. 774, V, parágrafo único, do CPC, o qual prevê expressamente a aplicação da penalidade em casos de resistência injustificada às ordens judiciais.

A conduta da parte agravante — consistente em não cumprir determinação judicial clara e objetiva por período prolongado, sem apresentar justificativa plausível — caracteriza deslealdade processual e embaraço à efetividade da execução, atraindo a sanção legal.

O percentual da multa fixada (1%) mostra-se razoável e proporcional, estando dentro do limite legal de até 20% previsto no dispositivo, o que afasta qualquer alegação de excesso ou ilegalidade.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica quanto à possibilidade de aplicação da multa em situações análogas, nas quais o executado, mesmo devidamente intimado, permanece inerte ou dificulta o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento injustificado de ordem judicial no cumprimento de sentença configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC.

A multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC pode ser aplicada mesmo em percentual mínimo, como medida de repressão à deslealdade processual e incentivo à efetividade

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (Proc. nº 1000657-88.2024.8.11.0037), que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada em desfavor de PAULO HENRIQUE SANTANA LEITE.

O magistrado a quo, por decisão (ID. 186458112), condenou a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 774, V, parágrafo único, do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da inércia no cumprimento de ordem judicial para informar sobre a venda do veículo e apresentar planilha de créditos e despesas.

Inconformada, a parte agravante sustenta que não houve venda do bem e, por isso, não seria possível o cumprimento integral da determinação judicial, aduzindo ter atuado em boa-fé.

Alega, ainda, que a multa é desproporcional e deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida.

Ao final, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática (ID. 279616879).

Contrarrazões apresentadas id.284231394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada que a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 774, V, parágrafo único, do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da inércia no cumprimento de ordem judicial para informar sobre a venda do veículo e apresentar planilha de créditos e despesas.

A parte agravante foi regularmente intimada para cumprir determinação judicial clara e objetiva, e permaneceu inerte por cerca de seis meses, sem apresentar qualquer justificativa tempestiva nos autos.

Ainda que alegue boa-fé, o descumprimento da ordem judicial caracteriza resistência injustificada, atraindo a sanção prevista no art. 774, V, parágrafo único, do CPC, cuja finalidade é reprimir condutas que atentem contra a dignidade da Justiça e comprometam a celeridade processual,
in verbis:.

“Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” (g.n.)

Com efeito, do dispositivo acima transcrito, infere-se que o ato atentatório à dignidade da Justiça se restringe ao processo de execução, caracterizando-se pela conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade da aplicação da multa em casos como o presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ARTIGO 774 DO CPC/15 – LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS DIFICULTADA – INFORMAÇÕES NÃO FORNECIDAS PELA PARTE EXECUTADA INTIMADA PARA FAZÊ-LO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA – CABIMENTO - ARTIGO 774 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta omissiva do executado que, intimado por diversas vezes, inclusive pessoalmente, não indica ao juiz a localização dos imóveis penhorados para avaliação, nem exibe as documentações solicitadas da propriedade, hipótese dos autos, motivo pelo qual a multa deve ser mantida (artigo 774, parágrafo único, do CPC/15)
.-(TJ-MT 0033860920218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APLICOU MULTA DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – TUMULTO PROCESSUAL – CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A insistência do devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença ou do processo de execução, em reiterar o requerimento de questão
já decidida ou sem fundamentos, consiste em embaraço à efetivação do provimento judicial e tumulto a via processual, ensejando a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC
.(TJ-MT - AI: 10118253820238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)

Ademais, o percentual fixado (1%) está dentro do limite legal e razoável, sendo inclusive mínimo, diante do teto de 20% previsto no próprio dispositivo.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso na decisão atacada.

Por fim, deixo de analise as preliminares trazidas em sede de contrarrazões, sob pena de supressão de instância, eis que vedada em recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025